Tribunal: CARF
Processo: 18239.002893/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002893/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
MANUEL PEREIRA DE PINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
Os dispêndios com pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado tanto o seu efetivo
pagamento como o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 5.400,00. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo
Pinheiro, que deram-lhe provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte
Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a dedução indevida com despesa médica e pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002893/2009-46
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002893/2009-46

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 16-55.148 - proferida pela 17a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 60):
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
5 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário
2.005), apresentando a impugnação de fls. 3 e 4.
O lançamento em foco glosou as deduções da pensão alimentícia judicial, de despesas
médicas e de dependente, nas quantias de R$ 12.040,00, R$ 3.126,00 e R$ 1.404.00,
respectivamente (fls. 7, 8 e 9), cobrando, ao final, imposto suplementar de R$ 2.183,27,
multa de ofício de R$ 1.637,45 e juros de mora de R$ 804,31, calculados até
29/05/2.009.
Na impugnação interposta às fls. 3 e 4, acompanhada dos documentos de fls. 23 a 40, o
contribuinte alega, em síntese, que:
 Concorda com a glosa da dedução de dependente;
 Apresenta os comprovantes das despesas médicas;
 A dedução da pensão alimentícia judicial é devida por decisão judicial, no
valorde três salários mínimos mensais.
.Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II elaborou o
Termo Circunstanciado de fls. 48 a 50 e o Despacho Decisório de 28/09/2011 (fl. 52),
restabelecendo a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 3.126,00 e, mantendo a
glosa da dedução das despesas com dependentes na importância de R$ 1.404,00 e,
ainda, a glosa da pensão alimentícia judicial no montante de R$ 12.040,00. Face às
alterações acima referidas, foi apurado imposto a pagar de R$ 1.664,35 (fl. 52).
Cientificado da decisão supracitada (fl. 53 e 54), o contribuinte não apresentou nenhuma
manifestação a respeito.
.Julgamento de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 59 a 62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA INCONTROVERSA
Há que se manter a glosa da dedução das despesas com dependentes, em função da
concordância expressa do contribuinte com a mesma.
GLOSA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E DE DESPESAS MÉDICAS.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a retificação do lançamento
constante do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório efetuados pela Delegacia
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002893/2009-46

de origem, que restabeleceu a dedução de despesas médicas e manteve a glosa da
pensão alimentícia judicial.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 95 a 103).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 22/10/2012
(processo digital, fl. 94), e a peça recursal foi interposta em 21/11/2012 (processo digital, fl.
95), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Dedução de pensão alimentícia judicial
Consoante Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f", os dispêndios com
pensão alimentícia judicial são dedutíveis na apuração do imposto de renda devido, quando
restar comprovado tanto o seu efetivo pagamento como o atendimento das normas do Direito de
Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art.
1.124-A. Confira-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.600 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18239.002893/2009-46

Como se vê no relatório, o litígio remanescente está circunscrito à comprovação
do pagamento em si da referida pensão, e não ao suposto descumprimento dos requisitos
próprios das normas do Direito de Família.
À vista disso, há de se atender parcialmente a pretensão do Recorrente, restando
comprovado o dispêndio na quantia de R$ 5.400,00, consoante análise da documentação juntada
na fase recursal, que passo a registrar (processo digital, fls. 72 a 83):
Data
Valor (R$)
Resultado da análise
23/02/2005
175,00 Beneficiário não identificado na transferência
05/05/2005
1.050,00 Comprovado
20/06/2005
1.100,00 Comprovado
19/07/2005
1.050,00 Comprovado
17/08/2005
1.050,00 Comprovado
15/09/2005
750,00 Beneficiário não identificado na transferência
30/09/2005
300,00 Beneficiário não identificado na transferência
13/10/2005
200,00 Beneficiário não identificado na transferência
13/10/2005
550,00 Comprovado
13/10/2005
300,00 Beneficiário não identificado na transferência
30/11/2005
1.000,00 Beneficiário não identificado na transferência
30/11/2005
380,00 Beneficiário não identificado na transferência
16/12/2005
600,00 Comprovado
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
restabelecendo a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 5.400,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 96
DF CARF MF
Original